Tribunal: TJMT
Processo: 0004683-32.2016.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004683-32.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLEI GUIOMARCIO - CPF: 651.187.581-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), G. A. F. V. (VÍTIMA), M. F. A. N. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

Ainda que a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, é imprescindível que as suas declarações sejam respaldadas por outros elementos de prova colhidos nos autos. Se o conjunto probatório formado não corrobora a palavra da vítima, se mostrando frágil e insuficiente a respaldar uma condenação, a sentença absolutória deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença
sob Id. 133542725, em que foi
absolvido

Glei Guiomarcio
do crime previsto no art.
217-A,
caput
na forma do art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal
,
com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público apresentou razões (ID. 133542733) asseverando
haver provas suficientes
para a condenação do apelado nos termos da inicial acusatória.

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 133542737).

E
m parecer a
PGJ
opina pelo
provimento
do recurso, conforme se verifica do sumário respectivo que segue (Id. 138995671):

“Apelação Criminal - Estupro de vulnerável [art. 217-A, caput do Código Penal] - absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal - irresignação ministerial – 1. Pretendida condenação - procedência - autoria e materialidade suficientemente comprovadas - depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases procedimentais que dão a certeza da prática delitiva - pequenas divergências nos depoimentos prestados pela vítima não são suficientes para desconstituir a condenação, principalmente porque existem outros elementos de provas capazes de firmar o teor da denúncia – 2. Almejada, em caso de condenação, a perda da função de cargo público – possibilidade – cabimento do art. 92, inc. I, alínea “a”, do Código Penal – violação do dever para com a administração pública – uso das prerrogativas do cargo e do local de trabalho para prática do delito - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta que em meados de abril de 2015, na Escola Municipal Elizabeth Sanches Lacerda, localizada no Bairro Santo Antônio, Barra do Garças/MT,
Glei Guiomárcio,
praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as vítimas
M. F. A. N.
e
G. A. F. V.,
respectivamente com 7 e 8 anos de idade, consistente em tocar-lhe os órgãos genitais.

Segundo a exordial, as menores estavam em mais um dia de estudo na citada escola, local onde o denunciado exercia a função de professor de laboratório de informática, tendo ele convencido as menores a irem brincar em uma casinha de madeira que funcionava como depósito de materiais, aos fundos da escola. Lá estando,
Glei
ordenou que as ofendidas abaixassem a roupa e retirassem a calcinha, momento em que passou a acariciar o órgão genital de ambas, dizendo “
agora a gente vai fazer besteira, se vocês falarem para suas mães eu mato vocês e também suas mães”.

A ofendida
M. F. A. N.
relatou os fatos a sua genitora no dia 23.2.2016, a qual tomou as providências necessárias para ver o delito apurado.

Por essa razão, ele foi denunciado como incurso na sanção prevista no art.

217-A,
caput,

na forma do art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal
.

Realizada a instrução processual, o Juízo de 1º Grau
absolveu

Glei Guiomárcio

da conduta prevista
art.

217-A,
caput,

na forma do art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Neste grau de jurisdição, o Douto Representante do Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar o
apelado
nos exatos termos da exordial acusatória.

Em que pese as razões elencadas pelo Douto Ministério Público e da PGJ, da análise acurada de todas as provas produzidas nos autos constato que a sentença de absolvição deve ser mantida, vez que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para formar um juízo de certeza quanto a culpabilidade do
apelado
, sendo certo que, nesses casos, a absolvição é a melhor medida.

Como é de conhecimento, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, tendo em vista que estes são praticadas às escuras, na clandestinidade, porém, é indispensável que as suas declarações sejam respaldadas por outros elementos de provas colhidos nos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, aliás, é

o entendimento firmado neste eg. Tribunal de Justiça, razão pela qual a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 10
,
in verbis:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Porém, verifico dos autos que a vítima
M. F. A. N.
foi ouvida através de depoimento sem danos, momento em que relatou que o
Apelado
fez muita maldade com ela e sua prima
G. A. F. V.
Que ele levava as duas a um local que estava construindo, abaixava as calças e calcinhas, passando a mão no órgão genital das duas, sendo que tudo ocorria na hora do recreio.

Que a casa era de madeira, não tinha porta, por isso ninguém via, pois era longe do pátio.

A genitora da vítima M. F. A. N., senhora Adriana Faria Albuquerque, afirmou em juízo que viu o
Apelado
com a mão na pena de uma menina, então perguntou aos filhos se ele já havia feito alguma besteira com eles, então notou que a filha ficou de cabeça baixa, sendo que G. A. F. V. disse que ele já havia mexido com elas.

Segundo a genitora as crianças relataram que o
apelado
as levava para uma casinha usada como depósito, onde ficava pegando nas partes íntimas, inclusive G. A. F. V. relatou que ele passava a mão, descia a roupa e colocava o pênis na frente e atrás, não chegando a introduzir.

Em que pese o depoimento de mãe e filha conter algumas divergências, não são suficientes para construir um édito condenatório, vez que não são corroborados pelas demais provas produzidas nos autos.

Ora, a segunda vítima, G. A. F. V., ao ser ouvida em juízo
foi enfática ao afirmar que não ocorreu nada
entre ela e o
Apelado,
informando que foi
coagida
pela genitora da primeira vítima a
inventar os fatos
, os quais foram completados por M. F. A. N.

Relatou ainda que a declaração realizada na delegacia de polícia foi inventada e que a sra. Adriana não gostava do Apelado, não sabendo informar o motivo.

No mesmo sentido foi depoimento de
Sandra Faria Vilela
, genitora da segunda vítima, a qual informou em juízo que filha relatou que Adriana
ameaçou que bateria nela se não contasse a verdade,
foi então que ela
teve que mentir
.

Como se vê, aparentemente as crianças foram coagidas a inventarem os fatos para incriminarem o
Apelado.

Veja que a infante G. A. F. V. nega veementemente a ocorrência do delito, sendo que a vítima M. F. A. N. sempre afirmou que ela estava presente e foi juntamente, com ela, abusada pelo
apelado.

Ademais, há os depoimentos dos funcionários da escola onde ocorreram os fatos, que desconstitui os depoimentos prestados pela vítima M. F A. N. e sua genitora.

A testemunha
Micaildes Damas de Freitas Silva,
diretora da escola, informou que a casinha
não ficava aos fundos da escola
, mas em frente à cozinha, sendo apenas um local para guardar materiais e
não era fechada
. Relatou que a mãe
pressionava M. a relatar o que havia ocorrido, sendo que as primas não tinham contato na escola
,
pois uma estudava de manhã e a outra a tarde.

Informou que o
Apelado
nunca ficou sozinho com as crianças, sendo que na
hora do recreio ele saia da escola e só voltava às 10hs
.
Nunca ficava na hora do recreio
. As crianças não demonstraram nenhum comportamento estranho com ele. A mãe da G. relatou que as crianças
foram forçadas a falar
.

A testemunha
Sandra Lopes Lemes da Silva,
relatou que as
crianças não estudavam no mesmo horário
. A
casinha era na entrada da escola e aberta, apenas para guardar cimento, dava para ver dentro.
Que o
Apelado
mal ficava na escola, só ficava dentro do laboratório e
durante o recreio ele saia
. A
mãe ficava pressionando a filha a falar que ele havia passado a mãe nela, que se ela não falasse ela ia morrer
.

A testemunha
Clarici Circo de Jesus Souza,
aduziu em juízo que era professora de apoio e ficava no portão, que no r
ecreio ficava olhando o pátio da escola, na época tinha uma casinha de lona, toda aberta, fechada só de um lado, do portão tinha total visão dessa casinha, para não deixar as crianças mexerem no cimento
. Relata que nunca viu o
Apelado
na casinha com os alunos, pois
na hora do recreio ele sai para fora da escola
, sendo muito difícil ele permanecer na escola na hora do recreio.

Informou que
se entrasse na cabana com as crianças seria possível ver, porque era tudo aberto.

Tais depoimentos também foram corroborados pelas testemunhas
Deraídes Castro Abreu, Rosilene Moreira da Luz, Aldenice Farias e Maria Simões.

O
Apelado
nega a autoria do crime, afirmando que todos os fatos foram inventados.

Toda as testemunhas confirmaram que as vítimas sequer estudavam no mesmo horário, não tendo contato no período escolar, portanto, como a vítima M. pode afirmar que foi abusada juntamente com sua prima?

Vejo ainda que todas as testemunhas foram uníssonas em relatar que a suposta casinha era aberta, não possuindo um lado da parede, o que fazia com que ficasse totalmente visível o seu interior, sendo imperioso ressaltar que a testemunha
Clarici
relatou que durante o recreio ficava vigiando o local para que nenhuma criança se aproximasse dos sacos de cimento.

Por fim, soma-se a isso o fato de todas as testemunhas compromissadas terem afirmado, harmonicamente, que o
apelado, não permanecia na escola no horário do recreio
, tampouco era visto andando nas dependências da escola ou mesmo circulando com outras crianças, havendo, nos autos, dúvidas quanto a ocorrência dos fatos.

Nos delitos desta espécie, a palavra da vítima traz detalhes essenciais à solução da controvérsia e, quando não dissociada dos demais elementos probatórios, permite a prolação de sentença condenatória.

Entretanto, no caso dos autos, as declarações da vítima não encontram respaldo noutros elementos de prova a amparar um édito condenatório.

Pelo contrário, as demais testemunhas ouvidas nos autos trazem severas dúvidas quanto a ocorrência do delito, o que demonstram que as provas produzidas não se mostram aptas a fundamentar uma condenação gravíssima como aquela pela prática de estupro de vulnerável, vez que devem ser sólidas e congruentes, demonstrando, sem qualquer dúvida, a existência do fato criminoso.

A mera presunção não basta para fundamentar uma condenação, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Vale ressaltar que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para convencer a Juíza Sentenciante quando a materialidade e autoria do delito, a qual realizou a colheita das provas e, portanto, esteve mais próxima a elas, temerário seria a reforma da sentença pelo juízo
ad quem.

Nesse contexto, a prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado.

Nesse sentido este e. Tribunal:

(...) Em regra, nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima traz detalhes essenciais à solução da controvérsia e, quando não dissociada dos demais elementos probatórios, permite a prolação de sentença meritória procedente. Entretanto, no caso dos autos, as declarações das vítimas e de seus genitores se mostraram contraditórias e ensejaram dúvida sobre a efetiva ocorrência do delito imputado. A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, está escorreita a absolvição da imputação de estupro de vulnerável.

(TJ-MT 00028545620178110044 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2021)

(...) A condenação por estupro só é admitida quando há provas judicializadas evidente sobre a autoria e materialidade delitiva. Por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de estupro, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação aos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

(N.U 0002561-91.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Assim, a sentença absolutória deve ser preservada.

Mantida a absolvição, a tese remanescente fica prejudicada.

Com essas considerações, em
dissonância
do parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
e mantenho incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022